Tribunal: TJES
Processo: 5000830-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – ART. 53, INCISO III, ALÍNEAS 'A' E 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PESSOA JURÍDICA – OBRIGAÇÃO – FILIAL, AGÊNCIA OU SUCURSAL

–

EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO.

Por disposição do art. 5
3
, inc. III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil,
a
competência para processamento e julgamento de demanda é - a rigor - do foro da sede da pessoa jurídica ré,
exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial
, agência ou sucursal.
Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. contra o v. acórdão id 5254914, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5396715, padecer o v. acórdão do vício de omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 5760987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000830-76.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBARGADO: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão.

Pois bem.

Após examinar os autos, forçoso concluir que o v. acórdão embargado afigura-se omisso acerca do fundamento suscitado pela Embargante no sentido de que a competência para processar e julgar a ação judicial de origem deve ser apreciada à luz do disposto no art. 53, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Rememoro, em breve síntese, que o v. acórdão hostilizado confirmou a decisão vergastada no sentido de que inexiste relação consumerista entre as partes, razão pela qual a competência para o processamento e julgamento da demanda de origem deveria observar o regramento geral previsto no Estatuto Processual Civil e não aquele (regramento) disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta intelecção, conclui-se pela procedência da "exceção de competência" suscitada pela Embargada na ação judicial de origem, razão pela qual confirmou-se a ordem de remessa do feito à Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, sede da pessoa jurídica embargada.

Ocorre que a Embargante alegou, por ocasião da réplica apresentada na ação de origem, tese oportunamente reiterada neste recurso de agravo de instrumento, no sentido de que a Embargada possui filial situada no Município de Viana-ES, na qual, inclusive, foi firmado o contrato de transporte de mercadoria que é referido na causa de pedir do feito de origem.

A existência da filial da pessoa jurídica embargada no Município de Viana-ES, além de incontroversa, pois não impugnada em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento ou ao recurso de embargos de declaração, é comprovada pelo documento id 4168412 (fls. 12), no qual demonstrado que o serviço fora contratado junto à filial cujo CNPJ é o de nº 95.591.723/0181-66, com endereço naquele Município de Viana-ES.

Assim, considerando que a contratação do serviço ocorrera na filial da Embargada, situada (a filial) no Município de Viana-ES, aplica-se a regra especial constante do 53, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil:

“Art. 53 - É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

(...)”

Acerca da matéria, registre-se a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.931.956/PR, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré,
exceto
nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial
, agência ou sucursal.

(...).” (grifei)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento para, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, alterar a conclusão do v. acórdão embargado a fim de dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a remessa da ação judicial de origem para regular distribuição perante o Juízo de Viana, Comarca de Vitória-ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.